Tribunal: STF
Processo: Rcl 85773
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 309 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATO RECLAMADO PROFERIDO EM INQUÉRITO CIVIL. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1.Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por VIEIRA CINTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, contra procedimento em curso no Ministério Público de Goiás, sob alegação de afronta ao Tema n. 309 da Repercussão Geral. 



    2. O autor alega que “foi contratado pelo Município de São Simão/GO, por meio do procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº 003/2021, para a prestação de serviços técnicos de consultoria jurídica especializada, consistentes na elaboração de anteprojeto de lei para a reforma administrativa da estrutura organizacional do município” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Afirma que “o contrato foi devidamente executado, com a entrega do anteprojeto de lei em 5 de abril de 2021, conforme comprovado nos autos do inquérito civil (...) e reiterado em manifestação do Peticionante em 11 de agosto de 2025, na qual foi juntado o arquivo completo do anteprojeto de lei elaborado” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Esclarece que “não obstante a regularidade da contratação e a efetiva prestação dos serviços, a Promotoria de Justiça da Comarca de São Simão/GO instaurou o Inquérito Civil nº 202200030269 para apurar supostas irregularidades na referida contratação, com base em alegações genéricas e sem qualquer indício concreto de ato ilícito” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aduz que o “referido inquérito civil, que já tramita há mais de 3 (três) anos, foi recentemente prorrogado por mais 1 (um) ano, em 10 de julho de 2024, sem a apresentação de qualquer fato novo que justificasse a continuidade da persecução, causando graves prejuízos à reputação e às atividades do Peticionante. Durante toda a tramitação do inquérito, o Ministério Público requisitou diversas vezes ao Município de São Simão/GO a apresentação de documentos que comprovassem o ‘efetivo serviço prestado’, desconsiderando que o serviço contratado era a elaboração de um anteprojeto de lei, que foi efetivamente entregue e juntado aos autos” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a conduta do Ministério Público do Estado de Goiás, ao insistir na investigação de uma contratação lícita e regular, amparada em procedimento de inexigibilidade de licitação e justificada pela notória especialização do contratado e pela singularidade do serviço, representa uma afronta direta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no RE 656.558/SP (Tema nº 309 da Repercussão Geral), que pacificou a matéria” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do Inquérito Civil e, no mérito, o reconhecimento de violação ao Tema n. 309, para que seja determinado o trancamento definitivo do referido procedimento. 



    É o relatório. Decido. 



    3. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    4. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    5. A reclamação foi ajuizada contra o Inquérito Civil em trâmite no Ministério Público de Goiás com o objetivo de garantir a autoridade da tese firmada no Tema n. 309 da Repercussão Geral.



    6. Destaco que os atos praticados pelo Ministério Público no âmbito do inquérito civil possuem natureza jurídica de atos administrativos, uma vez que referido procedimento tem caráter investigatório e administrativo, voltado à apuração de fatos que possam configurar lesão a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Nessa esfera, o Ministério Público atua no exercício de função administrativa, ainda que vinculada à sua missão constitucional, desempenhando atividade de natureza instrutória e fiscalizatória, razão pela qual os atos por ele praticados sujeitam-se aos princípios e ao controle próprios da atividade administrativa.



    7. Desse modo, constata-se a inviabilidade desta via constitucional, pois a reclamação possui como condição de procedibilidade, no caso de inobservância de tese firmada em repercussão geral, o esgotamento das instâncias ordinárias, que não ocorreu na espécie. 



    8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Cito precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl: 46645 DF 0051172-57.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/10/2021)



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal em sede de ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios processuais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl: 60348 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma)



    No caso em análise, o paradigma invocado pelo reclamante não tem natureza de súmula vinculante, o que impede o conhecimento da reclamação, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 



    9. Por esses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente